Tribunal: TCU
Processo: 029.114/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8353/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumprido o subitem 9.2.1 do Acórdão 13746/2018-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, e arquivar os presentes autos em atendimento ao item 9.3 do referido acórdão, consoante proposto pela SecexEducação (peças 55/56). 1. Processo TC- Processo 029.114/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Ibiá/BA 1.2. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. orientar à Seproc no sentido de que faça juntar cópia do Acórdão 13746/2018-TCU-Primeira Câmara ao TC- Processo 024.160/2020-2 , conforme determinado pelo item 9.2.2 do referido Acórdão.